Tribunal: TJPA
Processo: 0839374-66.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839374-66.2018.8.14.0301

APELANTE: WILSON VIEIRA SIMOES

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. PROVA TÉCNICA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de seguro pessoal cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O recorrente sustentou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, a aplicação dos efeitos da revelia da seguradora, a suficiência da prova documental para comprovação de invalidez permanente total, bem como a existência de dano moral decorrente da negativa de cobertura securitária, requerendo a reforma integral da sentença.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia e a inversão do ônus da prova dispensam a produção de prova técnica para comprovação de invalidez permanente total; (ii) saber se o acervo probatório documental é suficiente para demonstrar o direito à indenização securitária; (iii) saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 3º, §2º, e o art. 6º, VIII, que autorizam a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança ou hipossuficiência.
6. A inversão do ônus da prova não exime o autor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, constituindo técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório.
7. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade das alegações (art. 344 do CPC), não afastando o dever do magistrado de examinar o conjunto probatório, especialmente em matérias que exigem prova técnica especializada.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a presunção decorrente da revelia é relativa e não conduz automaticamente à procedência do pedido, sendo imprescindível a análise das provas produzidas (AgInt no AREsp 2679223/DF).
9. A caracterização de invalidez permanente total para fins securitários exige prova técnica robusta, apta a demonstrar a irreversibilidade da incapacidade e a impossibilidade definitiva de reabilitação laboral, conforme parâmetros contratuais e regulamentares.
10. Os documentos médicos apresentados evidenciam limitação funcional relevante, porém não comprovam, de forma inequívoca, a definitividade da incapacidade, restringindo-se à incapacidade atual para determinadas atividades.
11. A incapacidade temporária ou parcial não se equipara à invalidez permanente total exigida para cobertura securitária, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1825885).
12. A carteira de pessoa com deficiência possui natureza administrativa e valor meramente indiciário, não sendo suficiente, isoladamente, para comprovação da invalidez securitária.
13. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, manifesta desinteresse na produção probatória e requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão (AgInt no REsp 1825885).
14. A pretensão de reabertura da instrução processual em grau recursal configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual.
15. Inexistente comprovação dos requisitos contratuais para pagamento da indenização securitária, afasta-se também o dever de indenizar por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.
16. Jurisprudência relevante: “A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, cabendo ao juiz analisar as provas produzidas” (STJ, AgInt no AREsp 2679223/DF); “A incapacidade temporária ou parcial não se confunde com invalidez permanente total para fins securitários” (STJ, AgInt no REsp 1825885).

IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: “A revelia e a inversão do ônus da prova não dispensam a produção de prova técnica mínima para comprovação de invalidez permanente total em contrato de seguro, sendo insuficiente a demonstração de incapacidade parcial ou temporária para ensejar indenização securitária.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, §2º; art. 6º, VIII.
Código de Processo Civil, art. 344; art. 487, I; art. 85, §2º e §11.
Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no AREsp 2679223/DF.
STJ, AgInt no REsp 1825885.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WILSON VIEIRA SIMÕES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de cobrança de seguro pessoal cumulada com indenização por danos morais, julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO, declarando o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (Art. 85, §2º, do CPC), estando a cobrança suspensa em razão de ser beneficiária de gratuidade da justiça.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), a revelia da seguradora implica presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, especialmente quanto à contratação, ocorrência do sinistro e incapacidade total e definitiva, houve comprovação robusta da incapacidade mediante diversos documentos médicos, incluindo exames, laudos e a emissão de carteira de pessoa com deficiência pela municipalidade, a qual pressupõe avaliação pericial, a ausência de contestação e de requerimento de prova pericial pela seguradora reforça a veracidade das alegações autorais, o juízo a quo afastou indevidamente os efeitos da revelia e da inversão do ônus da prova, há precedentes jurisprudenciais favoráveis ao pagamento da indenização securitária em casos análogos, a negativa da seguradora configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais e requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária (R$ 200.000,00) e danos morais (R$ 100.000,00), além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada suficiência probatória do acervo documental produzido, dos efeitos jurídicos da revelia e da inversão do ônus da prova, bem como da suposta necessidade de reabertura da instrução processual para a realização de prova pericial.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta natureza consumerista, sendo, portanto, plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, que expressamente inclui as atividades securitárias no conceito de serviço.

Nessa linha, revela-se juridicamente adequada a incidência do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência.

Todavia, importa salientar, com a devida ênfase, que a inversão do ônus da prova não se traduz em dispensa absoluta do autor quanto à demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Trata-se, em verdade, de técnica de distribuição dinâmica do ônus probatório, que não exonera a parte demandante do encargo de apresentar um lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às suas alegações, especialmente quando se está diante de matéria de natureza eminentemente técnica.

Com efeito, a caracterização de invalidez permanente total para fins securitários exige prova robusta, técnica e conclusiva, apta a demonstrar a irreversibilidade do quadro clínico e a impossibilidade definitiva de reabilitação para qualquer atividade laborativa, nos moldes das cláusulas contratuais e da regulamentação da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

No que concerne aos efeitos da revelia, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Não obstante, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal presunção possui natureza relativa (juris tantum), não vinculando o magistrado quando: houver ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, os fatos alegados forem inverossímeis ou a controvérsia demandar prova técnica especializada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/2015 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. 2 . Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para a procedência do pedido, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Incidência da Súmula 83 do STJ.2.1 . Ademais, derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca da verossimilhança dos fatos alegados pela parte recorrida, bem como da comprovação da prestação dos serviços, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2679223 DF 2024/0235003-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Tal orientação foi corretamente observada pelo juízo de origem, que, mesmo diante da inércia da seguradora, procedeu ao exame crítico do conjunto probatório apresentado pelo autor, conforme se extrai da sentença.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente logrou êxito em comprovar a existência da relação contratual securitária e a ocorrência do evento danoso, mediante documentação idônea.

Todavia, o ponto nodal da controvérsia reside na comprovação da invalidez permanente total, requisito indispensável à configuração do direito à indenização securitária, nos termos da avença firmada entre as partes.

A análise detida dos laudos médicos acostados aos autos revela a existência de patologia lombar relevante, com limitações funcionais importantes, histórico cirúrgico e necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo. Entretanto, tais documentos não afirmam, de forma categórica e inequívoca, a irreversibilidade do quadro clínico, limitando-se a indicar incapacidade atual para o exercício de determinadas atividades laborativas.

Com efeito, conforme consignado na sentença, os laudos apontam que o autor encontra-se “no momento” impossibilitado de exercer determinadas atividades, sem, contudo, atestar a definitividade da incapacidade ou a impossibilidade de reabilitação profissional.

Tal distinção é de suma relevância jurídica, porquanto a incapacidade temporária ou mesmo parcial não se confunde com a invalidez permanente total exigida para fins de cobertura securitária, a qual demanda a comprovação de impossibilidade definitiva de exercício de qualquer atividade laborativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

“A incapacidade temporária, ainda que prolongada, ou mesmo a incapacidade parcial para determinadas atividades, não se confunde com a invalidez permanente total exigida para fins de cobertura securitária, a qual pressupõe a impossibilidade definitiva e irreversível de exercício de qualquer atividade laborativa.” (STJ - AgInt no REsp: 1825885)

No tocante à carteira de pessoa com deficiência apresentada pelo recorrente, embora se reconheça seu valor como elemento indiciário da existência de limitação funcional relevante, tal documento não possui aptidão para, isoladamente, comprovar a invalidez permanente total exigida no contrato de seguro.

Isso porque se trata de documento de natureza administrativa, voltado à concessão de benefícios assistenciais, cuja finalidade não se confunde com os critérios técnicos específicos exigidos para a caracterização da invalidez securitária, a qual demanda análise pericial judicial aprofundada.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Conforme se extrai dos autos, após a decretação da revelia, o juízo de origem oportunizou às partes a especificação das provas a serem produzidas. O recorrente, entretanto, manifestou expressamente desinteresse na produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, amparado na revelia e na inversão do ônus da prova.

Tal conduta processual caracteriza inequívoca renúncia à produção de prova pericial, operando-se a preclusão lógica e consumativa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

“Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, deixa de requerer a produção daquelas que reputa essenciais, especialmente quando manifesta expressamente concordância com o julgamento antecipado da lide.” (STJ - AgInt no REsp: 1825885)

Ademais, a pretensão recursal de reabertura da instrução processual revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico à luz do princípio da boa-fé processual.

Não se pode admitir que a parte, após optar estrategicamente pelo julgamento antecipado da lide, venha, em sede recursal, pretender a produção de prova pericial que expressamente dispensou.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer nulidade processual a ser reconhecida.

Por conseguinte, ausente prova técnica robusta apta a comprovar a invalidez permanente total do segurado, não há como reconhecer o direito à indenização securitária, nos termos da fundamentação exposta.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece prosperar. Isso porque, inexistindo ilicitude na conduta da seguradora, que se limitou a negar cobertura diante da ausência de comprovação dos requisitos contratuais, não se configura o dever de indenizar, à luz do art. 186 do Código Civil.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/05/2026